Tribunal: TJPA
Processo: 0815792-23.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815792-23.2025.8.14.0000

PACIENTE: OSIEL RODRIGUES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE RURÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente desde 14/04/2024 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, com alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em razão da demora na conclusão de incidente de insanidade mental instaurado em 05/07/2024 e ainda não encerrado até a data da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na conclusão do incidente de insanidade mental, com consequente suspensão do processo penal, configura excesso de prazo a justificar o relaxamento da prisão preventiva por suposta violação ao princípio da duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo penal encontra-se em trâmite regular, com fases processuais já cumpridas e impulso oficial contínuo, inclusive com diligências para realização de exame pericial psiquiátrico.

4. O incidente de insanidade mental suspendeu a marcha processual e justificou a dilação temporal do feito, não havendo indícios de desídia por parte do juízo de origem.

5. Não se configura constrangimento ilegal, pois o andamento do processo reflete a complexidade do caso concreto e a necessidade de providências externas à jurisdição.

6. Existência de decisão recente que reavaliou a prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

"Tese de julgamento: 1. A existência de incidente de insanidade mental regularmente instaurado e ainda pendente de conclusão, com diligências em andamento, afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo, especialmente quando inexistente desídia do juízo processante."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 150, §1º, e 316, parágrafo único.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 11 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
OSIEL RODRIGUES DE SOUSA
, contra ato do douto Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/Pa, nos autos do Processo nº 0800327-80.2024.8.14.0073.

Consta da impetração, que o paciente está preso desde 14/04/2024, supostamente pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. No entanto, a persecução criminal encontra-se suspensa desde 05/07/2024, em razão da instauração do incidente de insanidade mental nos autos do Processo nº 0800775- 53.2024.8.14.0073, ainda pendente de conclusão.

Esclarece que é inconcebível que alguém permaneça preso por mais de 15 (quinze) meses por demora desarrazoada e injustificável do incidente de insanidade mental, o qual, nos termos do art. 150, §1º do CPP, não deveria ultrapassar 45 dias.

Aduz que, o incidente de insanidade mental permanece pendente de conclusão por lapso temporal desproporcional, considerando que o paciente se encontra preso desde 14/04/2024. Tal demora afronta de forma grave os princípios constitucionais da duração razoável do processo, da presunção de inocência, do devido processo legal, da proporcionalidade e, sobretudo, a cláusula geral da dignidade da pessoa humana.

Dessa maneira, requer a concessão da medida liminar pretendida, com a expedição do alvará de soltura, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada, a qual conduz ao constrangimento ilegal. No mérito, em decisão exauriente, requer a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, julgando procedente o remédio constitucional, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.

Na data de 05/08/2025, a liminar foi indeferida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, em razão de meu afastamento funcional. (ID 28882376)

As informações foram prestadas pelo Juízo a quo, através do Of.n.º 01/2024, em 06/08/2025, que esclareceu:

“(...) Tramitam por esta Vara os autos do processo nº. 0800327-80.2024.8.14.0073, em que o Delegado de Polícia Civil do Município de Rurópolis, comunicou na data de 08/04/2024, as 18h:00min, a prisão em flagrante de OSIEL RODRIGUES DE SOUSA, qualificado nos autos, por ter cometido, em tese, o ilícito penal tipificado Art. 121, c/c, Art. 14, inc. II, do CPB. O Inquérito foi juntado Id 113292671, na data de 15/04/2024. Denúncia foi juntada Id. 113464917, no dia 16/04/2024. Recebida a denúncia dia 17/04/2024, id. 113517085 e determinada citação do réu. Réu devidamente citado Id114313874, no dia 27/04/2024. Defesa apresentada dia 07/05/2024, conforme Id. 114894215. Decisão que designou audiência de instrução e julgamento, Id. 115006600, para 29/05/2024. Termo de audiência de instrução Id. 116632388. Manifestação da defesa para instauração do incidente de insanidade mental do acusado. o Parquet manifesta-se favorável a instauração do incidente de insanidade mental do acusado, Id. 119414547. Decisão Id. 119461637 que determino a instauração do incidente de sanidade do denunciado e, determinou a suspensão do processo, datada 05/07/2024. Certidão certificando que foi realizada a distribuição do Incidente de Insanidade Mental sob o número 0800775-53.2024.8.14.0073, data da distribuição 09/08/2024. A Defensoria se manifestou nos autos na data de 122893730. Ofício solicitando exame de sanidade mental enviado 30/09/2024, Id 125168702. Comprovação de recebimento na casa penal, dia 07/10/2024, Id. 128631447. Consta certidão informando que o qual aguarda resposta, há mais de 100 dias, do OFÍCIO Nº 734/2024 - SJ, que foi encaminhada para a Coordenador da Unidade de Reinserção e Custódia de Itaituba. Decisão Id. 137094248, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, ante o advento dos 90 dias, os autos foram com vista ao Ministério Público para se manifestar sobre a manutenção da prisão preventiva, dia 17/02/2025. Consta informações que a Perícia Psiquiátrica do nacional OSIEL RODRIGUES DE SOUSA (P.0800775-53.2024.8.14.0073), estava agendada para o dia 03/04/2025, às 15h, na Unidade Regional de Santarém da Polícia Científica do Pará, conforme Id. 137778463. O Ministério Público manifesta-se pela MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de OSIEL RODRIGUES DE SOUSA, com fundamento na conveniência para instrução criminal, aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, Id. 138512045. Decisão (Id. 138879596) que reavaliou a prisão preventiva do réu, para manter tal medida segregacional e determinou que a unidade prisional providenciasse os expedientes necessários para realização da perícia psiquiátrica do nacional OSIEL RODRIGUES DE SOUSA. Consta no Id. 145165801 ofício solicitando a juntada do laudo pericial, no prazo de 10 (dez) dias. Despacho que diante do teor da certidão de ID 148872960 que informa que não houve resposta da perícia, e considerando o decurso do prazo de 90 dias previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação acerca da manutenção da prisão preventiva e da ausência do laudo pericial Id. 148954719. O Processo encontra-se com vista ao MP. (...)”

Nesta Instância Superior, o Douto Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas, manifesta-se pelo não conhecimento do Habeas Corpus impetrado em favor de OSIEL RODRIGUES DE SOUSA.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

Cinge-se o presente remédio heroico ao argumento relativo à coação ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

In casu, conforme informado pelo Magistrado a quo, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia, que no dia 08/04/2024, no período da madrugada, por volta das 01h00min, na zona rural deste município, o denunciado OSIEL RODRIGUES DE SOUSA, com animus necandi, valendo-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima tentou ceifar a vida de MISAEL ALVES MACHADO, com o que restaram violados os bens jurídicos da vida, da segurança e da integridade física da vítima, homicídio (morte) que não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente.

É sabido que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos e devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.

No caso em apreço, verifiquei que a instrução criminal encontra-se praticamente encerrada, restando pendente, tão somente, a decisão de incidente de insanidade mental.

Registre-se, inclusive, que, em consulta ao impulso processual do feito, extrai-se que, em 25/08/2025, foram juntados ao Processo nº 0800775-53.2024.8.14.0073 – Incidente de Insanidade Mental, o Laudo confeccionado pelo Instituto de Medicina e Odontologia Legal “Renato Chaves” e a manifestação do Ministério Público.

Não há falar, assim, em delonga desarrazoada ou injustificável na formação da culpa do paciente, a demonstrar desídia do Juízo, diante da complexidade do caso concreto, no qual precisou ser suspenso, para instauração do incidente supracitado, circunstâncias estas que, por si sós, ensejam, maior dilação da marcha processual.

Como se vê, em que pese a certa delonga na marcha processual do processo de origem, não se pode concluir que tal dilação tenha decorrido de desídia judicial, a ponto de configurar constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do paciente. Do exame da narrativa cronológica, observa-se que o feito em momento algum permaneceu totalmente paralisado, pois houve decisão mantendo a prisão preventiva em 10/03/2025 e despacho datado de 22/06/2025, abrindo vista ao Ministério Público para manifestação da manutenção da prisão diante do decurso de prazo de 90 dias previsto no art. 316, do CPP, estando, neste momento, pendente de apreciação do Juízo a quo.

Assim, o feito encontra-se caminhando para seu desfecho, não podendo a aventada mora ser atribuída à desídia do Juízo, que vem impulsionando a ação, de forma diligente e se esmerando para conferir celeridade ao processo.

Nesta senda de raciocínio é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O excesso de prazo não se configura, pois o processo tramita regularmente, com denúncia já oferecida, não havendo indícios de negligência na condução processual.” (AgRg no RHC n. 179.965/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Contudo, recomendo ao Magistrado da Vara Única da Comarca de Rurópolis/Pa, que proceda a reanálise da prisão preventiva do paciente, bem como decida sobre o incidente de insanidade mental.

Ante o exposto, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025